Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. MULTIREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE.
1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime do artigo 28 nem do 33, §4o, LAD).
3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do apelante, corroborados por outros elementos probatórios, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, mostra-se adequada a elevação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto).
6. Apelações conhecidas e desprovidas.